Tribunal: TJSP
Processo: 1024738-60.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Gratuidade de justiça pleiteada pelo autor que restou indeferida – Prazos concedidos para comprovação da alegada hipossuficiência econômica e do recolhimento do preparo recursal não foram observados – Deserção configurada.
RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Gratuidade de justiça pleiteada pelo autor que restou indeferida – Prazos concedidos para comprovação da alegada hipossuficiência econômica e do recolhimento do preparo recursal não foram observados – Deserção configurada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.